Tribunal: TJMT
Processo: 1000414-34.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000414-34.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DANIELLY ARAUJO DA SILVA - CPF: 691.054.301-78 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), YOSSIE JORTEZ NAKATA - CPF: 018.680.241-21 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1000414-34.2019.8.11.0001

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

DANIELLY ARAUJO DA SILVA

Recorrido(s):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

ESTADO DE MATO GROSSO

YOSSIE JORTEZ NAKATA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/03/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – NÃO COMPROVAÇÃO DA VENDA – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese as alegações da recorrente, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve a venda do veículo sem mencionar a data, mas não junta aos autos elementos mínimos para comprovação do alegado.

Não há ainda, comprovação de qualquer pedido administrativo ao DETRAN.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia TurMa:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou extinta a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, reconhece-se, de ofício, a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e ESTADO DE MATO GROSSO e a ausência de interesse processual, na modalidade adequação, para a ação declaratória negativa de propriedade de veículo objeto de negócio jurídico com prestação inadimplida e, por consequência, indefere-se a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e VI do CPC
.

A parte Recorrente, requereu a procedência da ação sob o argumento e renuncia ao direito de propriedade do veículo que há anos foi vendido.

A parte Recorrida Estado de Mato Grosso em contrarrazões requereu a manutenção da sentença.

A parte Recorrida DETRAN não se manifestou em contrarrazões.

O Ministério Público manifestou nos termos da ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em síntese, alegou a recorrente que foi proprietária do veículo de Marca/Modelo YAMAHA/NEO AT115, Ano/Modelo 2008/2008, cor prata, placa NJE6795, RENAVAM 967686873, Chassi 9C6KE100080011456, tendo vendido em meados de 201 para YOSSIE JORTEZ NAKATA, mas a compradora não fez a transferência do veículo e não houve comunicação de venda.

Requereu a baixa do veículo em seu nome, bem como, declaração de inexistência dos débitos gerados como IPVA, licenciamento e multas.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que em que pese às alegações da parte autora, não restaram comprovadas nos autos, uma vez que alega que houve a venda do veículo, mas não junta aos autos elementos mínimos para comprovação do alegado, sendo que penas informou o nome da compradora; esta que sequer foi citada, não havendo manifestação nos autos.

Assim, não restou comprovados os fatos alegados, posto que nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil são ônus que incumbem à parte autora provar o alegado.

Caberia a autora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou a venda do veículo, o que não se efetivou.

Entendo que o DETRAN e o Estado de Mato Grosso são legítimos para compor o polo passiva da demanda, tendo em vista que o DETRAN, entre outras atribuições, é o órgão responsável pela transferência dos veículos e o Estado pelas arrecadações dos impostos.

Dessa forma, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que não há ilegitimidade passiva do DETRAN e do Estado de Mato Grosso, mas denota-se que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença combatida, afastando-se a extinção, porém,
no mérito para

JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas ou honorários advocatícios diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021